Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704174-83.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. RECORRIDO: JULIANA DE PINA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONCESSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. MITIGAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS BASES CONTRATUAIS POR FATO IMPREVISÍVEL. PRESTAÇÕES. REVISÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. PRETENSÃO ADVINDA DA CONTRATANTE. SUPERVENIÊNCIA DE ENFERMIDADE, APOSENTADORIA PREMATURA E INTERDIÇÃO DA MUTUÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA RENDA MENSAL. FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA SOBRE O OBJETO NEGOCIAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). APLICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFETANDO A MUTUÁRIA. VANTAGEM EXTRAORDINÁRIA PARA O MUTUANTE. GARANTIA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO IMOBILIZADO. BASES OBJETIVAS DO NEGÓCIO ALTERADOS. FORTUITO EXTERMO. COMPROVAÇÃO. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTADO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. REDUÇÃO DAS PARCELAS ORIGINALMENTE CONVENCIONADAS. DESFALQUE PATRIMONIAL. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO SEGUNDO A NOVA REALIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. ADEQUAÇÃO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA. ANALOGIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DAS PARCELAS. NECESSIDADE. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 489, II). 3. Conquanto inexorável que o contrato, enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, deve, em princípio e como regra, ser preservado intangível como expressão da autonomia de vontade que assiste às partes e à segurança do tráfego negocial e jurídico, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial (CC, arts. 317, 421, 421-A, III, e 478). 4. Como exceção à regra que confere intangibilidade apriorística aos termos contratuais, o ordenamento civil encampara a cognominada teoria da imprevisão, restando positivado que, ?[nos] contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.? (Código Civil, artigo 478), cujo espectro é viabilizar a execução do contratado segundo as bases objetivas vigentes no momento da contratação. 5. Segundo a previsão normativa, a aplicação da teoria da imprevisão, por encerrar interseção nas bases negociais originárias, podendo implicar a extinção ou reformatação do contrato comutativo, de trato sucessivo e execução diferida, que traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, em razão da onerosidade que passara a implicar a um dos contratantes, é condicionada à subsistência de fato extraordinário, ou seja, estranho à álea natural do contrato e aos riscos que lhe eram inerentes, que, interferindo diretamente no objeto contratado, passa a funcionar como fator de desequilíbrio substancial na relação obrigacional, posicionando um dos contratantes como onerado excessivamente e, o outro, como extremamente beneficiado pela nova situação criada (CC, art. 478). 6. Do contexto normativo que prestigia a autonomia de vontade em ponderação com a preservação da comutatividade das obrigações, prevenindo que uma parte seja onerada desproporcionalmente em razão de fatos extraordinários que interferiam nas bases originárias do negócio, desequilibrando a equação financeira e as bases que vigoravam no momento da concertação do vínculo, legítima a interseção estatal sobre o convencionado caso as partes não encontrem solução suasória, como forma de ser prestigiada a preservação do vínculo mas sob bases consoantes à nova realidade financeira dos contratantes (CC, arts. 317 e 478). 7. Convencionado o empréstimo com garantia real no momento em que a mutuária encontrava-se no exercício de sua autonomia volitiva e no governo de sua pessoa, exercendo plenamente suas faculdades mentais e as atribuições inerentes ao cargo público que detinha, a realidade fática desencadeada pela superveniência de enfermidade psiquiátrica que a afligira posteriormente à celebração do contrato, ensejando sua aposentadoria com proventos proporcionais, afetando, diante da drástica redução da verba salarial percebida, as bases negociais do empréstimo, imperativa a revisão das cláusulas financeiras do mútuo de forma a serem restabelecidas as condições originalmente antevistas e preservada a capacidade de pagamento da obrigada e sua dignidade. 8.Alterada substancialmente a situação financeira e capacidade de pagamento da mutuária por fato fortuito decorrente de sua incapacidade laborativa ocorrida no transcurso da relação obrigacional, afetando as bases objetivas que nortearam a contratação do mútuo, passando a ser onerada excessivamente, com o comprometimento de sua subsistência com dignidade e incapacidade de realizar o contratado, ao passo em que a mutante, em contrapartida, agregado ao fato de que não fora afetada pelo ocorrido, passa a nutrir situação de vantagem extraordinária, porquanto a preservação das obrigações como contratadas ensejará a realização da garantia que lhe fora oferecida, que é substancialmente superior ao historicamente imobilizado, o havido deflagra nítida situação que, realizadas as condições pontuadas pelo legislador codificado, legítima a aplicação da teoria da imprevisão, autorizando a interseção judicial sobre o contratado de forma a ser conformado com a nova realidade e viabilizada a execução do objeto negocial segundo as novas bases surgidas (CC, art. 478). 9. Conquanto prevendo o contrato de empréstimo obrigação no sentido de a mutuária manter vigente contrato de seguro destinado a acobertá-la de riscos pertinentes a incapacidade ou morte, revertendo-se a cobertura à realização do mutuado, estabelecendo até mesmo o prêmio a ser suportado, a inércia da mutuante em evidenciar que a obrigação não fora adimplida por culpa da consumidora torna inviável que se valha da alegação como apta a infirmar a aplicação à situação surgida a teoria da imprevisão, inclusive porque o visado pela mutuária é realizar o objeto contratado. 10. Devidamente comprovada a argumentação aduzida pela mutuária no tocante à alteração de sua situação econômica diante da superveniência de sua aposentadoria com proventos proporcionais e apurada a idoneidade do direito que invocara, porquanto demonstrada a ruptura da base negocial originária, impossibilitando a manutenção do pacto tal como avençado, sobeja legítima interseção judicial destinada a, por aplicação analógica aos casos de empréstimos fomentados mediante consignação em pagamento, a limitação das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado a 30% (trinta por cento) dos proventos brutos que aufere, ressalvados os descontos obrigatórios, como forma de ser prestigiada a efetivação do contratado segundo as novas condições vigorantes. 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, do CDC, 317 e 478, ambos do CCB, tecendo considerações sobre as teorias da base objetiva/imprevisão e onerosidade excessiva. Articula que “enfermidade grave” e aposentadoria por invalidez não atingem as condições objetivas do negócio jurídico, mas subjetivas. Sustenta que morte, desemprego, divórcio, separação de fato, redução de renda, entre outas circunstâncias adversas que interferem na saúde financeira do mutuário – como a superveniência de patologia mensal que inviabiliza a atividade laboral e conduz a aposentadoria por invalidez -, não dão ensejo à revisão do negócio jurídico com base nas referidas normas. Entende que acórdão recorrido, portanto, deu qualificação jurídica equivocada a fato que não respalda a revisão contratual promovida. Defende a inocorrência de excessiva onerosidade e a ausência de extrema vantagem apta a autorizar a revisão judicial do negócio jurídico; c) artigos 927, inciso III, do CPC e 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, asseverando que os Tribunais são obrigados a observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Requer, assim, seja reconhecida a superação dos precedentes invocados pelo TJDFT, bem como a impossibilidade de aplicação analógica da limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003; d) artigos 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil, suscitando que, ao reduzir o valor das prestações ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos que percebe à parte recorrida mensalmente, abatidos os descontos compulsórios, o TJDFT incorreu em flagrante ofensa aos referidos dispositivos legais. Ressalta, mais uma vez, que não há justificativa plausível a respaldar a revisão do negócio jurídico promovida pelo Tribunal; e) artigo 27, §§1o, 2o e 4o, da Lei 9.514/97, pontuando acerca da devolução do saldo de sobejo ao devedor fiduciante. Aduz que, em nenhuma hipótese, a parte recorrente poderá extrair vantagem do fato de o bem imóvel dado em garantia superar em mais de duas vezes o valor do empréstimo, visto que a Lei no 9.514/1997, em seu artigo 27, §§ 1o, 2o e 4o, disciplina a necessária e inafastável devolução do chamado “saldo de sobejo”. Afirma que “a Lei no 9.514/1997 e todos os dispositivos legais que regulam o pacto acessório de alienação fiduciária devem ser observados quando da análise promovida pelo TJDFT. Não pode o TJDFT, em benefício ao devedor fiduciante, ignorar questões imprescindíveis à análise do negócio jurídico”; f) artigos 2o, 141, 373, inciso I, e 492, todos do CPC, ao argumento de que cabia ao órgão julgador observar os contornos fáticos e jurídicos trazidos pela parte recorrida quando da propositura da presente lide e não os presumir. Verbera que o ônus de provar fato constitutivo de direito é da parte demandante, não do Poder Judiciário. Invoca afronta ao princípio da adstrição e ao ônus da prova. Alega que se não há provas do montante recebido pela parte recorrida quando da celebração da avença, nem de elementos que demonstrem que a mesma está a ser prejudicada em sua subsistência, não há como se chegar à conclusão de que o equilíbrio econômico da operação foi abalado; g) artigos 422 do Código Civil, 22, caput, e 26, ambos da Lei 9.514/97, aduzindo que ressoa incongruente a afirmação da turma julgadora de que eventual cobrança extrajudicial do bem imóvel dado em garantia acarretaria violação à dignidade humana e ao direito à moradia da parte recorrida. Acrescenta que não há que se falar em violação ao direito de moradia, pois o imóvel objeto da garantia sequer se propõe a albergar a parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “b” e “c” supramencionadas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 6o, inciso V, do CDC, 317, 421, parágrafo único, 421-A, inciso III, 478, todos do CCB, 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, 27, §§1o, 2o e 4o, da Lei 9.514/97, 2o, 141, 373, inciso I, e 492, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Também não deve prosseguir o recurso especial no que se refere à apontada ofensa aos 422 do Código Civil, 22, caput, e 26, ambos da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 42363445): (...) Destarte, ressoa despicienda a descrição pormenorizada das despesas que possui para fins de avaliar seu quadro financeiro atual. Além do mais, o fato de a contratação ter sido realizada com pacto acessório de alienação fiduciária em garantia não permite a inferência de que bastaria a “execução da garantia” ofertada, uma vez que, a par de não se estar a discutir situação de inadimplemento, mas simples revisão contratual, o acolhimento da tese defensiva resultaria, ao fim e ao cabo, em violação ao direito de moradia da autora. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028